Tribunal: STF
Processo: HC 207655
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Associação criminosa (art. 288 do CP), falsidade material e ideológica. Corrupção ativa. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. REQUISITOS. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA. AÇÕES PENAIS ANTERIORES. CONDUÇÃO DE TESTEMUNHAS. RISCO DE EVASÃO. SUBSTITUIÇÃO DESCUMPRIDA. JUSTIFICAÇÕES SUFICIENTES. EFEITO EXTENSIVO. NÃO APLICAÇÃO. DIFERENÇA ENTRE AS SITUAÇÕES COMPARADAS. WRIT NÃO CONHECIDO. 



    1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    2. Não é cabível a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva quando ela não foi apreciada pelo órgão jurisdicional de 2º grau, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3. A condição de mentor, líder e maior beneficiado de associação criminosa voltada à falsificação de documentos e corrupção, em continuidade delitiva, justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto das condutas supostamente praticadas.



    4. A existência de várias ações penais em curso contra o acusado justifica a medida extrema, para a garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva em caso de concessão da liberdade desejada. 



    5. A existência de elementos no sentido de ter o imputado tentado conduzir o depoimento de testemunhas, mediante auxílio financeiro a ele ou familiares, autoriza a decretação da sua prisão preventiva por conveniência da instrução criminal. 



    6. O risco de evasão do distrito da culpa, justificador da manutenção da prisão cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, está presente quando o acusado possui vários documentos que dificultam a sua identificação e apresenta inúmeros endereços diferentes nos quais não tem sido localizado. 



    7. O descumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão, aplicadas em outra ação penal, justificam um fundado receio de que sua nova incidência seja igualmente insuficiente.



    8. Não é cabível o efeito extensivo, previsto no art. 580, do CPP, quando as particularidades dos fatos que envolvem o paciente são diferentes daquelas que alcançam outros réus beneficiados, diante da existência de motivos que são de caráter exclusivamente pessoal. 



    9. Writ não conhecido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada em decorrência da suposta prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do CP), falsidade material e ideológica de forma continuada (arts. 298 e 299, c/c o art. 71, todos do CP), bem como por corrupção ativa também em continuidade delitiva (art. 333, parágrafo único, c/c o art. 71, do CP).



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a inidoneidade da fundamentação no decreto de prisão preventiva. Ressalta a “ausência de contemporaneidade do decreto prisional, haja vista o decurso de mais de 02 (dois) anos dos fatos em comento, sem a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”. Ademais, afirma que “todos os demais acusados Ação Penal – Processo nº 0011485-85.2019.8.13.0133, respondem em liberdade as imputações que lhe foram feita pelo Parquet”.



    4. A defesa requer a concessão da ordem, a fim de que “seja garantido ao paciente o direito de aguardar o desenrolar do processo em liberdade”.



    5. Decido.



    6. O habeas corpus não deve ser concedido.



    7. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, tal como destacou o STJ, “embora a decisão que decretou a preventiva seja de 14 de abril de 2021, e os fatos denunciados na ação penal correspondente sejam do primeiro semestre de 2019, aproximadamente dois anos antes, a fundamentação da providência indica que ela foi tomada com base em diversas situações que ocorreram posteriormente, inclusive no bojo de várias outras ações penais ajuizadas contra o paciente”.



    8. Ademais, observo que as instâncias de origem estão alinhadas com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    9. Não bastasse, o caso atrai também o entendimento de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal (RHC 118.973, Rel. Min. Luiz Fux; HC 129.917, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 127.160, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 126.573, Relª. Minª. Rosa Weber; RHC 128.070, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 126.614-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão impugnado:



    “Todavia, a defesa não tem razão, porque os motivos concretos que justificam a prisão do paciente não são os mesmos que existem em desfavor dos réus da ação penal conexa. Ainda que os fatos denunciados realmente tenham ligação, a denúncia, boa parte alegadamente baseada em possível conteúdo de interceptação telefônica, diz que o paciente foi descoberto apenas posteriormente, após o início das apurações contra os imputados da ação penal anterior (0011485-85.2019.8.13.0133). E ele seria, ao lado do corréu na ação penal 0002779-45.2021.8.13.0133, a pessoa mais poderosa e influente da associação criminosa, o mentor do esquema e principal beneficiado pelas fraudes concretizadas (e-STJ, fl. 31), tendo essa liderança também sido colocada na decisão tomada pelo juízo singular de origem (e-STJ, fl. 134). 



    Tudo isso demonstra a diferença entre as situações que se pretende comparar, apontando para uma maior gravidade concreta das condutas por ele praticadas, o que justifica a sua prisão para a garantia da ordem pública. A colocação do paciente em liberdade representaria risco efetivo ao meio social, dada sua periculosidade concreta.



    [...]



    E mais: o contexto probatório indica a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, também, em razão da menção a vários registros criminais em desfavor do acusado. As informações prestadas pela autoridade judicial no 1º grau apontam para outras três ações penais ajuizadas contra o paciente, ligadas a fatos conexos possivelmente não cometidos pelos réus beneficiados pela concessão da ordem e sua extensão, uma delas em outro Estado da federação, não sendo possível esquecer que também foi mencionada a sua atuação, na condição de líder, em vários Estados brasileiros.



    [...]



    Mas não é só. A denúncia também expõe que o paciente promoveu ajudas financeiras a testemunhas da causa anterior, justamente objetivando alterar a verdade dos acontecimentos (e-STJ, fl. 32). A afirmação foi acolhida na decisão judicial e nas informações prestadas pelo juízo de 1ª instância, que inclusive registou, de forma bem específica, um auxílio monetário que o paciente teria dado à companheira de uma possível testemunha, a fim de que ela alterasse a realidade dos fatos (e-STJ, fl. 135). Essa situação particular o coloca em posição mais grave que os acusados beneficiados, porque sua postura conduz à necessidade da providência extrema, também, por conveniência da instrução criminal. 



    [...]



    Não fosse o bastante, há mais fatos que diferenciam a situação do paciente em relação aos acusados da ação 0011485-85.2019.8.13.0133, beneficiados pela concessão da ordem. A medida decretada contra ele também foi fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante do risco concreto de evasão. Registrou-se que ele tem vários CPFs e RGs, além de também apresentar diferentes endereços, nenhum deles correspondendo a seu verdadeiro paradeiro. Em acréscimo, o juízo singular apontou em outra ação ele não foi encontrado no endereço que forneceu, citando ainda outra causa, que tem curso em São Paulo, na qual as diligências para sua citação não tiveram êxito. 



    Note-se, outrossim, que a instância ordinária também fez menção a outra ação penal (0011685-19.2020.8.08.0035) na qual as medidas cautelares substitutivas da prisão não foram suficientes, porque, uma vez aplicadas, não foram viabilizadas pelo paciente, o que atrai situação semelhante à descrita no § 1º do art. 312 do CPP. Se as providências menos graves não foram suficientes antes, nada indica que agora elas bastarão.”



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                             Relator